Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738594-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 247641415, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra LUIS OTAVIO MANES PEREIRA, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora